Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO COSNTITUCIONAL. APELAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA No 1234 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Pleno do STF, no bojo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, referendou decisão liminar, determinando que as demandas judiciais relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do mencionado Tema, a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo. 1.1. Inviável, desse modo, o acolhimento das alegações de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, litisconsórcio passivo necessário com a União, e incompetência da Justiça Estadual, em demandas dessa natureza.
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 106, o STJ definiu a tese de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". 2.1. Demonstrado o preenchimento dos mencionados requisitos, não há óbice a manutenção da sentença que impôs ao ente público a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.